Tribunal: TJDFT
Processo: 0000231-08.2012.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. COMODATO VERBAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento, pela via da usucapião, da aquisição originária da propriedade de bem imóvel imprescinde da existência de posse mansa e pacífica, que esta perdure por determinado período ininterruptamente e que o possuidor se comporte como verdadeiro dono (posse com animus domini).
2. Nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse.
3. Não se constata a presença do animus domini quando a ocupação resulta de ato de mera condescendência, em razão de vínculo de amizade entre as partes.
4. Apelação cível conhecida e não provida.